Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702554-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Vistos, etc. De plano, e antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo, da leitura dos autos resta evidenciada a similitude de objetos entre o presente recurso e aquele veiculado recentemente pelas agravantes no AGI 0750971-78.2020.8.07.0000. Naquela oportunidade buscaram as ora agravantes infirmar os mesmos pontos debatidos nas razões recursais lançadas no ID 22749636, e que buscam, fundamentalmente, reformar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença autuado sob o no 0037358-68.2016.8.07.0001, em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília (ID 76116522 daqueles autos). Aparentemente no intuito “chamar o feito à ordem”, promoveram os ora agravantes a reiteração das matérias anteriormente postas ao Juízo a quo (ID 78573155), provocando nova manifestação no ID 78597087, a qual, a princípio, limitou-se a registrar que a questão estaria preclusa por já ter sido efetivamente decidida naqueles autos, inclusive com pendência do respectivo recurso - o qual teve o pleito de concessão de efeito suspensivo efetivamente analisado e indeferido (ID 21855404 do AGI 0750971-78.2020.8.07.0000). Registre-se, por oportuno, que não será admitida eventual tentativa de burla, ainda que indiretamente, ao princípio da unirrecorribilidade recursal, sendo certo, ademais, que a despretensiosa conduta processual de apontar suposta impropriedade no processamento do feito na origem para, na realidade, impelir nova provocação a esta instância recursal sobre idêntica matéria flerta com a má-fé processual, expondo-se os litigantes às respectivas penalidades previstas na norma processual (art. 80, IV, VI e VII, e 81 do CPC). Dessa feita, em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), concedo o prazo de 10 (dez) dias para as agravantes JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A E JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. esclarecerem a distinção entre os objetos veiculados no presente recurso e no AGI 0750971-78.2020.8.07.0000, a utilidade do presente agravo de instrumento, bem assim justificar o conteúdo de cunho decisório do provimento impugnado, podendo, ainda, manifestar e requerer o que entender de direito. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator